Tribunal: TJDFT
Processo: 0736963-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA NÃO SALARIAL. PENHORA VIA BACENJUD. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSIDERADOS ÍNFIMOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pequena expressão do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).
2. Não socorre a tese de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado, pois, ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
3. Agravo de instrumento provido.